Tribunal: TCU
Processo: 043.062/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3239/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.062/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Goncalves de Souza (XXX.740.387-XX); Elaine Rosa da Silva Beltramini (XXX.314.851-XX); Eliene da Silva Souza (XXX.544.712-XX); Eloina de Souza Lima (XXX.924.027-XX); Emerson da Silva Longaray (XXX.737.680-XX); Everton Ceron (XXX.847.619-XX); Fabio Isandro dos Santos (XXX.287.360-XX); Falco Alfredo Kruger (XXX.920.789-XX); Fernando Manzieri (XXX.295.408-XX); Gildete Medeiros de Freitas Amorim (XXX.142.182-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.